Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-40.2016.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000135-40.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - CNPJ: 11.536.910/0001-00 (APELANTE), CARMELINDA DA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 535.441.101-72 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000135-40.2016.8.11.0108 – Tapurah

Apelante:
Silva Comércio de Purificações de Água Ltda. – ME

Apelada:
Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que a parte ré está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que ocorreu na espécie.

Presentes tais requisitos, considera-se válida a citação editalícia realizada após esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000135-40.2016.8.11.0108 – Tapurah

Apelante:
Silva Comércio de Purificações de Água Ltda. – ME

Apelada:
Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silva Comércio de Purificações de Água Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação monitória que lhe move Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos, rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, para condenar a embargante ao pagamento de R$ 8.779,08 (oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante defende que a citação por edital realizada é nula, ante a inobservância do art. 256, do CPC.
Segue sustentando, que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC, em razão de estar assistida pela Defensoria Pública.
Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 225556698).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000135-40.2016.8.11.0108 – Tapurah

Apelante:
Silva Comércio de Purificações de Água Ltda. – ME

Apelada:
Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos ajuizou ação monitória em desfavor de Silva Comércio de Purificações de Água Ltda. – ME,
visando o recebimento de R$ 8.779,08 (oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), oriundo de cheques imitidos pela ré para pagamento de empréstimo firmado entre as partes.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da ré, que não foi possível ante a sua ausência no endereço informado (id. 225556666 – pág. 34), o mesmo ocorrendo na tentativa por oficial de justiça (id. 225556666 – pág. 43).

Em sequência, foram realizadas diversas tentativas de citação da empresa ré, inclusive com o deferimento de pesquisa de novos endereços nos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
(id. 225556672), contudo, todas restaram infrutíferas, sendo determinado pelo condutor do feito a realização da citação por edital.

Devidamente citada, a empresa réu apresentou embargos monitórios (id. 225556684), defendendo a nulidade da citação editalícia e ausência de provas do direito alegado.

Após, a douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o feito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, para condenar a embargante ao pagamento de R$ 8.779,08 (oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa

(id. 225556689).

Irresignada,
a apelante defende que a citação por edital realizada é nula, ante a inobservância do art. 256, do CPC.

Segue sustentando, que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC, em razão de estar assistida pela Defensoria Pública.
Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas de conhecimento, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte ré, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito, verifico que citação por edital da parte ré, ora apelante, foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Sendo assim, autora, ora apelada, apresentou provas mais do que suficientes de que esgotou todos os meios de localização da ré, ora recorrente, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação monitória para se verificar, repiso, que a autora, ora apelada, antes de requerer a citação por edital, é bom que se diga, buscou o endereço da empresa ré, ora apelante, em todos os sistemas de busca existentes.

Nessas circunstâncias, ao contrário do quanto alegado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, se pode concluir que a empresa ré, ora recorrente, está em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Recurso desprovido
”.
(RAI n. 1011424-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.07.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1005204-88.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – negritei).

Nesse diapasão, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Entretanto, no tocante a assistência judiciária gratuita, entendo que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito, pois, no caso dos autos, observa-se que a apelante comprovou tal necessidade, mormente por estar assistida
pela Defensoria Pública, o que corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita
. Nesse sentido, destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO – ATROPELAMENTO – DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTES – DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO) – PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ – IMPOSSIBILIBILIDADE – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$50.000,00 – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 20 § 3º DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50 – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

Ademais, o fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública (art. 134 da CF/88) e o conjunto probatório não permitir conclusão de que aquele possua condições financeiras e econômicas para custear custas, despesas processuais e advogado onerosamente constituído, são fatores que corroboram na concessão da gratuidade judiciária
.”
(TJMT, RAC n. 13129/2010, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.03.2012).

Destarte, entendo que há necessidade real da apelante ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita, de modo que
defiro o pedido
,
devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece ser reformada em parte para,
apenas e tão somente, deferir a justiça gratuita, devendo ser observado, acerca da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024